Tribunal: TJBA
Processo: 0567291-83.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0567291-83.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA GLEIDE BARBOSA DOS SANTOS - ME e outros

Advogado(s): JOHNNY DA SILVA CORREIA, FLAVIO GOMES SANTOS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, JOHNNY DA SILVA CORREIA, FLAVIO GOMES SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO FIRMADOS ENTRE PESSOA JURÍDICA E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA TRANSPARÊNCIA. FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. ABUSIVIDADE CONSTATADA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS PERMITIDA NOS CONTRATOS DE MÚTUO. SÚMULA 539 DO STJ. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULA 541 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. NÃO ACOLHIMENTO. CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STJ NOS
ERESP 1.413.542/RS
. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO, EM CONTRATOS ANTERIORES A 30/03/2021, DA MÁ-FÉ DA PARTE RÉ. COMPROVAÇÃO INEXISTENTE, NA HIPÓTESE DOS AUTOS.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À HONRA SUBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. R
ECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
0567291-83.2016.8.05.0001
,
de
Salvador,
em que são apelantes e apelados, simultaneamente,
ANA GLEIDE BARBOSA DOS SANTOS – ME e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, pelas razões adiante alinhadas.